Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA/CUSTEIO PARA HOSPITAL PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação do Distrito Federal na obrigação de transferi-la para leito de UTI de hospital da rede pública de saúde, bem como arcar com os custos do seu tratamento médico no nosocômio particular a partir de 03/05/2021 até que haja a sua transferência para UTI de hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada com o SUS.
2. Nas razões do recurso, afirma que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão que deferiu a antecipação da tutela (ID 28470861), em 03/05/2021, às 20h33, conforme a diligência de ID 28470867. Assim, sustenta que o Distrito Federal deve arcar com custos do nosocômio particular do dia 03/05/2021 até 06/05/2021, data em que apresentou melhora clínica, sem necessidade de internação em UTI.
3. Apresenta documentos que comprovam o valor (R$ 12.571,33) cobrado pelo nosocômio particular referentes ao período compreendido entre a data do ajuizamento da presente ação e a da melhora clínica (IDs 28470870 a 28470870).
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal argui preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento da inexistência de prévia tentativa de atendimento hospitalar nas Unidades Públicas de Saúde.
5. No mérito, afirma que não há registro de que a autora tentou atendimento na rede pública. Alega ausência de prévio requerimento administrativo que é essencial para configurar eventual negativa do Estado em fornecer o tratamento adequado. Sustenta que não pode ser compelido a arcar com os custos da internação da autora em hospital particular, pois a autora optou por buscar tratamento em rede privada.
6. Aduz a necessidade de preservar o equilíbrio orçamentário e atuarial na execução dos orçamentos públicos, já que o orçamento é limitado, motivo pelo qual impõe-se eleger prioridades frente as necessidades da população local (Reserva do Possível). Assevera que “em respeito aos demais pacientes que receberam tratamento médico em hospital privado (princípio da isonomia art. 5o, caput, da CF/88) -, todos deveriam se submeter à Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de maneira a evitar que aqueles que recorram ao Judiciário sejam privilegiados em relação aos demais”.
7. Requer a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos constantes da exordial. Subsidiariamente, pugna que o valor da condenação seja fixado observando-se preços tabelados pelo SUS.
8. A demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida. Com isso, a resolução da ação judicial deve ocorrer com o julgamento do mérito. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão 1210446, 07105165720198070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida em contrarrazões, rejeitada.
9. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
11. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
12. Na hipótese, a autora, compareceu no dia 02/05/2021 no HRAN – Hospital Regional da Asa Norte, onde realizou tomografia computadorizada do tórax, que concluiu haver “Achados compatíveis com pneumonia de etiologia viral sugestivos de COVID -19, provavelmente em fase evolutiva tardia”. Ante o quadro, em 03/05/2021, foi levada para a emergência de hospital da rede privada e, em decorrência da gravidade do seu quadro clínico, foi encaminhada à UTI devido a necessidade de O2 suplementar (ID 28470860).
13. Conforme consta no processo, em 03/05/2021, foi deferida a antecipação da tutela para determinar ao réu (i) a inscrição na central de regulação; bem como (iii) a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, às suas expensas, com suporte que atenda às suas necessidades.
14. Nada obstante, a paciente permaneceu incluída em regulação até o dia 06/05/2021, quando a internação se tornou desnecessária (ID 28470869). Desta forma, o Distrito Federal não dispensou a assistência à saúde demandada pelo autor, em 03/05/2021, tanto por meio do Ofício no 2270/2021 – DPDF/NAJSAÚDE (ID 28470860, págs. 14), como da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência (ID 28470861).
15. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação da autora, não providenciou sua imediata transferência para hospital público.
16. Não prospera a alegação de livre escolha da paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde do paciente (comprometimento pulmonar de 50% com necessidade de O2 suplementar– ID 28470860).
17. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto à necessidade de internação da autora e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 03/05/2021, às 20h33min (ID 28470867). Assim, a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente em UTI da rede hospitalar privada.
18. Por fim, incabível, o acolhimento pedido subsidiário do réu, porquanto a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o Poder Público. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
19. Por tais fundamentos, impõe-se a reforma da sentença vergastada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos oriundos do tratamento dispensado ao autor na rede hospitalar privada (IDs 28470870), a partir da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 03/05/2021, às 20h33min (ID 28470867), até a alta hospital, em 06/05/2021 (ID 28470869).
20. Recurso conhecido e provido.
21. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.